Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-51.2023.8.11.0019
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-51.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURACI MACHADO LUDWIG - CPF: 311.350.721-91 (RECORRENTE), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000536-51.2023.8.11.0019

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

JURACI MACHADO

Recorrido
:

BANCO DO BRASIL SA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR
.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Apenas
para
situar
a
questão
,
trata
-se de
ação
judicial
intentada

por
Juraci Machado
em

desfavor
do Banco do
Brasil S.A, objetivando a condenação do Requerido a pagar

a

importância
de R$ 10.000,00 à
título
de
dano
moral e R$ 12.261,59 à
título
de
dano
material. Em
resumo
,
sustenta
que é titular da
conta

no
10065-X,
agência
1116-9 e, no
dia
20 de
julho
de 2023,
por
volta das 16h,
caiu

em
um golpe que
lhe

trouxe

prejuízos
de
ordem

financeira
.
Afirma
que, sob
os

comandos
de um
suposto

atendente
do
Requerido
que
lhe

contactou

pelo

telefone
,
foi

até
o
caixa

eletrônico
e
realizou

procedimentos

crendo
que
estava

cancelando

uma

operação
de um
pagamento
no valor
aproximado
de R$ 9.000,00,
entretanto
,
estava

realizando
e
autorizando

pagamentos
de
tributos

em

nome
de
terceiros
que
não

conhece
,
ocasião

em
que
percebeu
que se
tratava
de um golpe.
Aduz
que
procurou
o Banco
Requerido
e
relatou
o
ocorrido
, tendo o
gerente

realizado
a
contestação
dos
mencionados

pagamentos
que
foram

efetuados
no
cartão
de
crédito
.
Contudo
,
nem

todos

os

valores

foram

estornados

pelo

Requerido
,
sofrendo
um
prejuízo
material no valor de R$ 12.261,59. O Banco
Requerido

apresentou

defesa

ao
ID n° 132856058,
alegando
, antes de
tudo
, a
possível

multiplicidade
de
renda
da
Requerente
,
sendo

necessário
que
junte

aos
autos
cópia
da
sua

declaração
de
imposto
de
renda
, sob
pena de indeferimento da gratuidade da justiça e impugnou o pedido de gratuidade da justiça
. No
mérito
,
sustenta
,
em

resumo
, que
os

fatos

narrados

nos
autos
ocorreram

por
culpa
exclusiva
da
Requerente
,
inexistindo

dano
moral e/
ou
material a
serem

indenizados
,
em

razão
da
excludente
de
responsabilidade
.
Foi

realizada

audiência
de
conciliação
no
dia
01.11.2023 - ID n° 133428071, a qual
restou

infrutífera
. A
Requerente

apresentou

Impugnação
à
Contestação

ao
ID n° 133657557. Eis o
resumo
dos
fatos

relevantes
,
até

mesmo

porque
é
dispensada

a

apresentação
de
relatório
,
conforme

permissivo

contido
no
artigo
38 da Lei Federal
no
9.099/1995.
Fundamento
e
decido
. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O
Requerido

apresentou

defesa

impugnando
o
pedido
de
gratuidade
de
justiça

formulado
pela
Requerente
.
Contudo
,
por

força
do
disposto

nos

artigos
54 e 55, ambos da Lei Federal no 9.099/1995, o
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
, e a
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

ao

seu

pagamento
, salvo
nas

hipóteses
de
litigância
de
má-fé
, o que
não
é o
caso
dos autos.
Deste
modo,
esta

fase
processual
não
é o
momento

oportuno
para
analisar
o
pedido
de
justiça

gratuita

formulado
pela
Requerente
,
razão
pela qual
resta

rejeitada

a

impugnação
à
justiça

gratuita
e,
por

consequência
, o
pedido de juntada de declaração de imposto de renda
, a
fim
de
comprovação
da
renda

auferida
pela
Requerente
.MÉRITO O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
, pois a
questão

em

testilha
é
unicamente
de
direito
e
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa. A
Requerente

alega
que
recebeu

uma

ligação

cuja

pessoa
se
identificou

como

sendo

funcionário
do Banco
Requerido
e o
motivo
do
contato
era para
perguntar
se a
Requerente

reconhecia
um
pagamento
no valor
aproximado
de R$ 9.000,00 (
nove
mil reais) e,
por

declarar
que
não

reconhecia

esse

pagamento
,
foi

orientada

a

ir

até
o
caixa

eletrônico
e
fazer

tudo

aquilo
que
ele

determinasse
, o que
foi

feito
.
Afirma
que,
após

fazer

os

procedimentos
sob
os

comandos
do
suposto

atendente
do
Requerido
,
crendo
que
estava

cancelando
a
citada

operação
,
na

verdade

estava

realizando
e
autorizando

pagamentos
de
tributos
do Estado de São Paulo
nos

seguintes

valores
: (
i
) R$ 1.333,14 – Multas de
trânsito
,
proprietária
: Marcia Nascimento, CPF: 145.189.568-26; (
ii
) R$ 1.792,07 – Multas de
Trânsito
,
Proprietária
:
Neusa

Beneti
, CPF 248.750.818-39; (
iii
) R$ 9.136,38 – Multas de
Trânsito
,
Proprietária
: Naiara Paixão, CPF 433.244.208-30 e; (
iv
) R$ 10.457,02 – Multas de
Trânsito
,
Proprietário
: Leandro Garcia, CPF 365.591.818-63.
Aduzido
que
após

procurar
o
gerente
de
contas
,
conseguiu
o
estorno
de
parte
dos
valores
,
contudo
,
ainda

sofreu
um
prejuízo
material no valor de R$ 12.261,59, valor
este
que
almeja

ressarcimento
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
, face o
transtorno

sofrido
. Pois
bem
!
Sobre
o
caso

em

apreço
, é
importante

salientar
o
disposto
no
artigo
186 do Código Civil, base fundamental da
responsabilidade
civil,
consagradora
do
princípio
de que a
ninguém
é dado
causar

prejuízo

a

outrem
(
neminem

laedere
),
veja
-se: Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
. Ao
analisar
o
dispositivo

supracitado
, é
possível

extrair

os

seguintes

elementos

ou

pressupostos

gerais
da
responsabilidade
civil,
quais

sejam
, (
i
)
conduta

humana
, (
ii
)
dano

ou

prejuízo
e o (
iii
)
nexo
de
causalidade
. Ora,
não
obstante o
prejuízo

financeiro

afirmado
pela
Requerente
,
não

vislumbro

conduta
do Banco
Requerido
e
a

existência
do
nexo
de
causalidade
que
pudessem

ensejar

nas

indenizações

pretendidas
, pois
não

há

elo

etiológico
que
une
a
conduta
do
agente

ao

dano
. Por
óbvio
,
somente

poderia

responsabilizar

alguém

cujo

comportamento

houvesse
dado causa
ou

prejuízo
, o que
não
é o
caso
dos autos.
Aliás
, a
Requerente

poderia

desde
o
início

ter

desligado
o
telefone
e
entrado

em

contato
com o
Requerido

através
de
seus

canais

oficiais
de
comunicação
,
contudo
,
deixou
para
realizar

tal

incumbência

somente

após

fazer

tudo
o que
o

golpista

determinou
,
ou

seja
,
após

sofrer
um
prejuízo
de R$ 22.718,61 (
vinte
e
dois
mil,
setecentos
e
dezoito
reais e
sessenta
e um centavos). Ao
julgar

casos

semelhantes
, a e.
Turma

Recursal

Cível
do Estado de Mato Grosso
sedimentou
o
seguinte

entendimento
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. RECEBIMENTO DE BOLETO POR APLICATIVO “WHATSAPP
”.
DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Apesar
da
responsabilidade
da
Empresa
,
na

apresentação
dos
números
de
telefone

eventualmente

utilizados
para
relacionamento
com
clientes
, inclusive
por

aplicativo
de
mensagens
,
inexiste

nos
autos a
indicação
do
protocolo
do
atendimento

supostamente

firmado
entre as partes,
ou

qualquer
outro
meio
de
prova

indicativa
de que
aquela
se
utilizou
do site/
aplicativo

oficial
da
empresa
para fins de
direcionamento
à conversa de
whatsapp

colacionada

nos

documentos
da exordial,
considerando
que um
terceiro
,
empresa
de
contabilidade
, que
entrou

em

contato
com o banco,
sem
a qual
não
se
pode

atribuir
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

danosa
e
os

danos

noticiados
. 2- O
fato

descrito

na

petição

inicial

demonstra
que a
parte

Recorrente

foi
,
aparentemente
,
vítima
do “golpe do
boleto
”.
Contudo
, o
suposto
golpe
ocorreu

por culpa exclusiva da vítima (no caso a Recorrente
/
Autora
), que
deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio

jurídico
(
pagamento
de
título

em
modo virtual). 3-
Afastada
a
responsabilidade

objetiva
das
Instituições

Reclamadas
,
por
culpa de
terceiro
/
vítima
,
não

há
que se
falar

em

responsabilidade
civil
indenizatória
. 4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.o
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 6-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1000213-92.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024). – (
Destaque

não
original).
Portanto
,
consubstanciado

pelo

entendimento
da e.
Turma

Recursal
,
entendo
ser
aplicável
o
disposto
no
artigo
14, §3o, II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
vejamos
: Art. 14. [...] § 3° O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
: [...]; II - a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
. (
Destaque

não
original). Logo,
os

pedidos

autorais

não

merecem

acolhimento
,
haja
vista a
inexistência
dos
elementos

ou

pressupostos

gerais
da
responsabilidade
civil que
pudessem

ensejar

na

condenação
do Banco
Requerido
,
ou

seja
,
ele

não

pode
ser
responsabilizado

por

não

ter

praticado

qualquer

ato

ilícito
,
tratando
-se,
portanto
, de
aplicação
do
artigo
14, §3o, II, da Código de
Defesa
do
Consumidor
, o qual
contempla
a culpa
exclusiva
da
vítima
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
,
por

consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na
forma do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
,
na
forma do
artigo
40 da Lei Federal
no
9.099/95. Cuiabá-MT, data do
registro
no
sistema
. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA
SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

lavrado
pela
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi vítima de fraude em razão da falha na prestação dos serviços de segurança do banco reclamado; b)
o golpe
sofrido
é de
responsabilidade
da instituição financeira em razão da possibilidade de acesso às informações de seus correntistas por fraudadores; e c)
sofreu dano material e moral decorrente da referida conduta
.
Requereu
a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação
.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
,
é necessári a a demonstração d o liame de causalidade
entre as
condutas
d
a
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos,
quando
o
próprio correntista
realiza os procedimentos
para a habilitação de um novo dispositivo móvel,
frustrando
os
divers
o
s
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe
d
a
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
, que não

concorreu
de nenhuma forma
para a sua efetivação
(N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e
N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023
)
.

5. Nesse sentido, foi assertiva a sentença dispondo que após a parte reclamante “
fazer os procedimentos sob os comandos do suposto atendente do Requerido, crendo que estava cancelando a citada operação, na verdade estava realizando e autorizando pagamentos de tributos do Estado de São Paulo
”
. Destaca-se que inexiste “
conduta do Banco Requerido e a existência do nexo de causalidade que pudessem ensejar nas indenizações pretendidas, pois não há elo etiológico que une a conduta do agente ao dano
”, além disso, a parte reclamante “
poderia desde o início ter desligado o telefone e entrado em contato com o Requerido através de seus canais oficiais de comunicação, contudo, deixou para realizar tal incumbência somente após fazer tudo o que o golpista determinou, ou seja, após sofrer um prejuízo de R$ 22.718,61 (vinte e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)
”.

Dessa forma, correta a conclusão da sentença no sentido de que o caso “
contempla a culpa exclusiva da vítima
”, devendo ser mantida em seus termos.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorári
os

advocatícios
, estes
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024